Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). REJULGAMENTO DO RECURSO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. As explicações e fundamentos já constavam no acórdão objeto dos aclaratórios, porém a parte voltou a demonstrar seu inconformismo e contra tese prevalente no acórdão, porque essa seria divergente daquela que pretendia sufragar.

3. No caso em apreço, em rejulgamento do recurso, o desprovimento deve ser mantido em razão da ausência de omissão no acórdão que julgou a apelação.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.